Tribunal: CARF
Processo: 23034.021758/2001-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.021758/2001-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.161 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
RÁDIO E TELEVISÃO TAROBÁ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/04/2001
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa se a impugnação apresentada
possibilitou ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à
ampla defesa, com a redução da exigência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/04/2001
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
INERCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
A preclusão processual implica na perda de uma faculdade e alcança apenas os
litigantes. A inércia processual da autoridade administrativa pode caracterizar
quebra de dever funcional e não preclusão processual, tendo em vista que não é
parte no processo.
RECOLHIMENTOS EM GPS. FNDE.
O sujeito passivo que firmar convênio diretamente com o FNDE para proceder
aos recolhimentos ao salário-educação passou a se obrigar a recolher o salário-
educação por meio de guia de arrecadação fornecida pelo FNDE e não por
meio de GPS.
Os recolhimentos porventura realizados por meio de GPS (documento de
arrecadação da Previdência Social) não têm validade para quitar débitos
perante o FNDE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o
conselheiro Matheus Soares Leite.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.021758/2001-89
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.161 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021758/2001-89

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls.246/252) dirigido a este Conselho, interposto
contra a decisão da 7a Turma da DRJ em Curitiba, acórdão no 06-29.485, que por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a impugnação, reduzindo o valor do crédito tributário de
R$ 112.825,07 para R$107.710,12.
AUTUAÇÃO
Em 29/05/2001, o sujeito passivo foi inspecionado pelos técnicos do FNDE -
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para verificação da regularidade de sua
situação quanto às contribuições em favor do salário educação, bem como das aplicações para o
Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental- SME, relativas ao período de janeiro de 1995 a
maio de 2001 (e-fl.04).
Em 16/08/2002 foi lavrada a Notificação para Recolhimento de Débito - n°
0000534/2002 (e-fl.104), no valor de R$ 112.825,07, decorrente de irregularidades verificadas
nos recolhimentos referentes ao salario educação, consoante o disposto na legislação aplicável.
IMPUGNAÇÃO
Intimado da notificação, a empresa apresentou defesa alegando, em síntese, que
não há diferenças a serem exigidas, visto que promoveu os recolhimentos consoante guias de
fls.108 e 109. Acrescenta desconhecer como o FNDE chegou aos valores apurados.
ACÓRDÃO DRJ
Conforme relatado, sobreveio o acórdão no 06-29.485 da 7a Turma da DRJ em
Curitiba que, por unanimidade dos votos julgou procedente em parte a impugnação, reduzindo o
valor do crédito tributário à importância de R$107.710,12, consoante DADR- Discriminativo
Analítico de Débito Retificado.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão (e-fls.234/240):
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Exercício: 1998, 1999, 2000, 2001
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.161 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021758/2001-89

O Salário-Educação é calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento)
sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O sujeito passivo, tendo sido cientificado da decisão de primeira instância em
29/12/2010 conforme aviso de recebimento dos Correios (e-fl.245), em 28/01/2011 protocolou
na DRF Cascavel/PR o recurso voluntário (e-fls.246/252), alegando o que se segue.
Cerceamento do Direito de Defesa
Quando da Impugnação do lançamento do débito, a Recorrente manifestou sua
estranheza sobre os valores cobrados, posto que apresentou os documentos relativos aos
recolhimentos regulares que efetuou referentes ao Salário Educação.
Entretanto, a autoridade fiscal nada menciona em seu labor em relação a estes
documentos, limitando-se apenas a desconsiderá-los de seus cálculos, não informando
ao contribuinte as razões para tal procedimento.
Também, como agravante, na Notificação é totalmente desprovida de esclarecimentos
que justifiquem o lançamento de base de calculo superior as remunerações pagas a
segurados empregados (fato gerador do salário educação).
Em virtude deste procedimento, a Recorrente foi cerceada em seu direito de defesa, por
desconhecer os -métodos adotados para apuração do débito fiscal.
O cerceamento do direito de defesa está plenamente reconhecido pela autoridade
julgadora de primeira instância, que assim se manifesta no arrazoado do Acórdão n° 06-
29.485:
“Não obstante, torna-se, de certo modo, compreensível a alegação da defesa de que não
conseguiu chegar aos valores encontrados pela autoridade fiscalizadora, isto porque,
como se verá, não há esclarecimentos na notificação que justifiquem o lançamento de
base de cálculo superiores às remunerações pagas a segurados empregados.”
Salienta-se que, em todos os tópicos mencionados no documento que sustenta o referido
Acórdão, citações iguais ou semelhantes foram inseridas pela digna autoridade
julgadora de primeira instância, que reconhece, ele próprio, desconhecer e não ter
chegado a uma conclusão plausível, sobre o método adotado pelo agente fiscalizador,
para apurar o valor autuado, o que caracteriza, insofismavelmente o cerceamento ao
direito de defesa.
Em razão das deficiências apresentadas na notificação e nos demonstrativos anexos a
mesma, a Recorrente se viu tolhida no seu direito de defesa, por não lhe ter sido
esclarecido, suficientemente, a forma de apuração do débito tributário cobrado na peça
de autuação.
Desta forma, a Recorrente ficou impedida de conferir os cálculos efetuados pelos
senhores agentes fiscais, obrigando-se a simplesmente aceitar tais valores apontados na
autuação, uma vez que não possuía as mínimas condições de atestar se os mesmos
possuíam, ou não distorções de cálculos e/ou de critérios de apuração.
Ante o exposto, o feito fiscal em discussão deve ser julgado inteiramente improcedente,
pois não preenche os requisitos exigidos na lei, tornando-se absolutamente inapto para a
finalidade pretendido, pelo que deve ser acolhida a preliminar de nulidade, em face de
manifesto cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.161 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021758/2001-89

Preclusão Processual – Inércia da Autoridade Administrativa
A inspeção efetuada pelos técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação foi encerrada em 29/05/2001 (cfe. termo – fl. 85), sendo que a Notificação
para Recolhimento do Débito NRD foi emitida em 08/2002 (fl. 102). Portanto, apenas
15 (quinze) meses após encerrado o procedimento fiscal é que a empresa foi notificada
da autuação.
Em 11/09/2002, dentro do prazo legal, a empresa apresentou a sua impugnação ao feito
fiscal, sendo que a decisão de primeira instância ocorreu somente em 03 de dezembro
de 2010, através do Acórdão 06-29.4235 - 7° Turma da DRJ/CTA.
Data vênia senhores julgadores de segunda instância, é evidente a total inércia da
Autoridade Administrativa, ao protelar o julgamento da questão, em primeira instância,
por durante 8 (oito) anos.
Como se denota, e se comprova no exame das peças documentais apensadas ao
processo, durante toda a extensão do feito fiscal e, também, na fase de julgamento, as
autoridades fiscais quebraram todos os prazos possíveis e admissíveis para dar
continuidade ao processo.
Opera-se a caducidade do processo quando a autoridade administrativa, por inércia,
deixa de apresentar a notificação ao contribuinte, ou a apresenta l5 meses depois de
encerrada a inspeção.
Também deve ser decretada a caducidade no caso em que o processo permanece inerte,
pendente de julgamento em primeira instância, durante mais de 8 (oito) anos.
Durante o período que se terminou a inspeção e a data da ciência da decisão de primeira
instancia, transcorreram-se 9 (nove) anos e 7 (sete) meses, sendo que neste período,
muitas transformações ocorreram na empresa, dentre elas a completa alteração do seu
controle societário.
Portanto, os responsáveis pelo controle societário e administrativo da empresa, na época
do feito fiscal, já não mais fazem parte da empresa, sendo que os administradores e
quotistas atuais não faziam parte da empresa naquela época.
Fica, desta forma, devidamente evidenciada a inércia processual da autoridade
administrativa, configurando-se a Preclusão Processual, que implica na perda, de uma
faculdade que pertencia ao sujeito ativo, no caso.
Portanto, em face das preliminares arguidas, demonstra-se cristalinamente que a medida
fiscal que instaurou o processo em tela e o próprio processo, são nulos de pleno direito,
devendo assim ser julgada improcedente por esse Egrégio Conselho de contribuintes.
Mérito
Inobstante as preliminares arguidas, que por si só são suficientes para a nulidade da
exigência, para que não persistam dúvidas sobre a absoluta correção dos procedimentos
adotados pela Recorrente, esta demonstrará o total desacerto da lavratura do presente
auto de infração.
Conforme documentos de comprovação de recolhimento, já anexados ao processo
quando da apresentação da Impugnação, a Recorrente demonstrou, claramente, que
efetuou os devidos pagamentos do Salario Educação (FNDE).
Naquela ocasião, já demonstrou e arguiu que os pagamentos mensais deste valor
encontrava-se no campo “9" dos recibos que anexou, comprovando, que o valor
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.161 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021758/2001-89

recolhido correspondia de tato a 2,5% da Folha Mensal de Pagamento, relativo ao
Salario Educação.
Já, por ocasião da Fiscalização, e contida na peça de impugnação, a Recorrente
demonstrou, através de documentos, estes recolhimentos.
Inclusive, no próprio arrazoado que sustenta o julgamento de primeira instancia, o nobre
julgador menciona e reconhece tais recolhimentos em GPS, sendo que, entretanto, em
seu entendimento, estes valores deveriam ter sidos pagos diretamente ao FNDE.
Portanto, não se trata de falta de recolhimento, quando muito, erro na forma de
recolhimento, o que não afasta o fato de que o valor mensal relativo ao Salario
Educação foi recolhido aos cofres do Tesouro Federal.
Em sendo assim, resta comprovado que os valores devidos a título de Salario Educação
foram recolhidos tempestivamente na época adequada, sendo que, em circunstancias
que tais, não pode prevalecer a medida fiscal como intentada, pena de acarretar grave
dano ao erário do sujeito passivo.
Deve, pois, ser a decisão recorrida, ser inteiramente reformada por esse E. Conselho de
Contribuintes.
Por fim, o recorrente espera e requer que seja acolhido o presente recurso, e:
a) acolha as preliminares arguidas, para julgar improcedente o feito, sem
julgamento do mérito determinando a nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de
defesa e ausência de interesse do Sujeito Ativo;
b) entendendo que devam apreciar o mérito, julguem inteiramente improcedente o
pleito fiscal, face à inocorrência de infração a legislação, ausência do objeto em razão de
recolhimento tempestivo do Salario Educação em GPS, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Termos em que pede e espera deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Preliminarmente, o recorrente alega que teve seu direito de defesa cerceado em
função de que, a um, manifestou sua estranheza sobre os valores cobrados, posto que apresentou
os documentos relativos aos recolhimentos regulares que efetuou referentes ao salário educação;
e a dois, a notificação é totalmente desprovida de esclarecimentos que justifiquem o lançamento
de bases de cálculo superiores às remunerações pagas a segurados empregados (fato gerador do
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.161 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021758/2001-89

salário educação); e por isso a decisão da DRJ teria reconhecido que não há esclarecimentos na
notificação que justifiquem o lançamento de base de cálculo superiores às remunerações pagas a
segurados empregados.
Em que pese as alegações suscitadas, não assiste razão o recorrente, posto que:
- ao ter impugnado o lançamento alegando estranheza sobre os valores cobrados,
e, tendo apresentado os documentos que acompanharam sua defesa, entendo que o recorrente não
sofreu qualquer tipo de cerceamento.
- ao contrário de que primeira instância teria reconhecido que a notificação estaria
desprovida de esclarecimentos necessários, o fato de o lançamento ter sido julgado parcialmente
procedente, tendo sido reformada, exatamente, a base de cálculo superior às remunerações pagas
a segurados empregados (fato gerador do salário educação), verifico a DRJ atendeu ao que foi
requerido pelo autuado e reduziu a autuação nesta medida, limitando a exigência ao fato
imponível e confirmando, assim, a base de cálculo conforme previsto na legislação vigente, no
montante em que o próprio autuado declarou à Previdência Social.
Neste aspecto, entendo que o devido processo legal foi aplicado a presente caso,
atendendo a demanda do recorrente.
Repisando a ementa do acórdão de primeira instância:
O Salário-Educação é calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento)
sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados.
Tendo em conta o acima disposto, rejeito a preliminar suscitada.
PRELIMINAR – PRECLUSÃO PROCESSUAL
O recorrente alega que teria ocorrido a caducidade do processo quando a
autoridade administrativa, por inércia, deixa de apresentar a notificação ao contribuinte, ou a
apresenta l5 meses depois de encerrada a inspeção, e que, teria ocorrido à inércia da autoridade
administrativa ao protelar o julgamento da questão, em primeira instância, por durante 8 (oito)
anos.
Mais uma vez não assiste razão o recorrente.
Sobre o assunto, o prazo para a autoridade administrativa cientificar o sujeito
passivo do lançamento tributário é de cinco anos, a contar da data de ocorrência do fato gerador
(quando há antecipação de pagamento), ou do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado (quando não há antecipação de pagamento).
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.161 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021758/2001-89

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Assim não há o que se falar em caducidade do processo se passados l5 meses
depois de encerrada a inspeção, pois o prazo é o decadencial.
Já quanto à inércia da autoridade administrativa para julgar o feito, nos termos do
Decreto no 70.235/1972, o artigo 27 não pode ser invocado para prejudicar os litigantes, pois o
julgador de primeira instância não é parte do processo.
Assim, por conta das dificuldades da autoridade administrativa ou dos órgãos
colegiados em cumprir prazos a realizar os julgamentos, disso não pode decorrer prejuízo para
nem para a fazenda pública, nem para o próprio contribuinte.
Transcrevo o dispositivo:
Art. 27.Os processos remetidos para apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância deverão ser qualificados e identificados, tendo prioridade no julgamento
aqueles em que estiverem presentes as circunstâncias de crime contra a ordem tributária
ou de elevado valor, este definido em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Parágrafo único. Os processos serão julgados na ordem e nos prazos estabelecidos em
ato do Secretário da Receita Federal, observada a prioridade de que trata o caput deste
artigo.
Assim, a inércia processual da autoridade administrativa incumbida de notificar o
autuado, ou ainda a mora no julgamento do processo administrativo fiscal poderia caracterizar
quebra de dever funcional e não a caducidade do processo, cuja consequência não seria o
cancelamento da notificação lavrada e, sim, a aplicação de penalidade disciplinar.
MÉRITO
O recorrente insiste que efetuou os devidos pagamentos do Salário Educação
(FNDE), alegando que os documentos de comprovação de recolhimento foram anexados ao
processo quando da apresentação da Impugnação. Arguiu que os pagamentos mensais deste valor
encontrava-se no campo “9" dos recibos que anexou, comprovando, que o valor recolhido
correspondia a 2,5% da Folha Mensal de Pagamento.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.161 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021758/2001-89

Entretanto, não assiste razão o sujeito passivo, entendendo como correta a decisão
de primeira instância, a qual adoto o seguinte trecho:
Demais competências.
As guias de recolhimento apresentadas pelo contribuinte, igualmente, não se prestam a
afastar o lançamento relativo as demais competências. Consoante se extrai dos autos, o
contribuinte, no período fiscalizado, optou por firmar convênio diretamente com o
FNDE para proceder aos recolhimentos ao salário-educação (convênio, foi o
pressuposto, aliás para fiscalização realizada pelo próprio FNDE). Ao assim proceder, o
contribuinte passou a se obrigar a recolher o salário-educação por meio de guia de
arrecadação fornecida pelo FNDE e não por meio de GPS.
Desse modo, os recolhimentos porventura realizados por meio de GPS (documento de
arrecadação da Previdência Social) não têm validade para quitar débitos perante o
FNDE.
Ademais, dentre os valores recolhidos pelo contribuinte em GPS constante do campo 9
“Valor Outras Entidades”, não constam contribuições destinadas ao FNDE.
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, verifica-se que o
contribuinte encaminhou à época da ocorrência dos fatos geradores (ou seja antes do
lançamento tributário) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social com código de recolhimento 0098, código representativo de
recolhimento de contribuições sociais destinadas ao INCRA, SESC e SEBRAE.
Assim, não figurando o FNDE em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social como beneficiário dos recolhimentos contidos em
GPS, a tese defensiva de que já realizou os pagamentos ao citado ente não prospera.
Registre-se que os valores recolhidos em GPS, contidos no campo “Valor outras
Entidades”, com a intenção de quitar “Terceiros” diversos dos informados em GFIP,
não podem ser aproveitados como meio de extinguir o crédito tributário constituído. Em
casos dessa natureza, o recolhimento a maior, poderá vir a configurar como “pagamento
indevido” consoante previsto no art.165 do CTN, sujeitando-se a procedimento próprio
de restituição, respeitado, para tanto, o prazo prescricional.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares, e no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.161 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021758/2001-89

Fl. 274
DF CARF MF
Original